Tribunal: STF
Processo: HC 242581
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE QUANTO ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO AGRAVANTE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.